Tribunal: TJDFT
Processo: 0735261-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735261-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARGEMIRO JANUARIO DE SOUTO, ARGEU RIBEIRO DA SILVA, ARGIMIRO RODRIGUES DE SOUSA, ARI FEITOZA, ARIELMA PEREIRA SOARES, ARIETE RAMOS DE SOUZA, ARILMA GONCALVES DA SILVA, ARINETE MARIA DA SILVA, ARIOCILIA ALVES MAGALHAES, ARIS NEY GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ARGEMIRO JANUARIO DE SOUTO e OUTROS (ID 43023026), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 42331972). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator